Tribunal: TJDFT
Processo: 0728275-34.2019.8.07.0016
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2020-02-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR3 Gabinete do Juiz de Direito Asiel Henrique de Sousa Número do processo: 0728275-34.2019.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: LEZITA DA SILVA BARAUNA, LETICIA PESSOA BARAUNA RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO Abra-se vista à Defensoria Pública para que se manifeste no prazo de 10 dias sobre o possível cancelamento de inscrição eleitoral por óbito, em nome da autora e constante do link abaixo: http://inter03.tse.jus.br/djeRest/rest/downloadDiario?tribunal=DF&amp;numDiario=209&amp;anoDiario=2019 . Brasília - DF, 31 de janeiro de 2020. Asiel Henrique de Sousa Relator